Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. E. R. D. S. REPRESENTANTE: SIMONE SILVESTRE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, Em suas contrarrazões ao agravo interno, a parte I.E.R.S., representada por sua genitora, S.S.R., suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, estabelecido no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (ID 15060549). Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca da mencionada preliminar. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator